Tribunal: STF
Processo: HC 115739
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORAÇÃO DA PENA EM SEDE DE APELAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DO MODO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA. 



    1. O regime prisional de cumprimento da pena é corolário direto da condenação imposta ao réu, de sorte que, alterada a reprimenda, deve-se proceder, ex officio, ao reexame da forma de execução anteriormente definida, atualizando o apenamento à luz das diretrizes normativas traçadas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    2. O Ministério Público ostenta interesse recursal na adequação do regime prisional em confronto com a pena aplicada. 



    3. In casu, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais incorreu em error in judicando ao majorar a pena imposta aos pacientes, sem, no entanto, readequar seu regime de cumprimento em razão da ausência de pedido expresso de revisão pelo Ministério Público.



    4. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo o pedido do Ministério público, reformou o aresto do TJ/MG e reconfigurou o regime de execução da pena à luz da nova condenação imposta e do comandos aplicáveis do Código Penal.



    5. Ordem de habeas corpus extinta.